Tribunal: STJ
Processo: 1001941-71.2022.8.26.0268
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589411 - SP (2024/0082526-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: MONDEL LOGISTICA S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE DE
CARGA. ALIMENTO. PERECIMENTO. SEGURADO. SEGURADORA. SUB-
ROGAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ação de reparação de danos
proposta pela seguradora contra o responsável pelo sinistro, por sub-
rogação, os juros de mora incidem a partir da data do efetivo desembolso, e
não da citação. Precedentes.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar
que os juros de mora incidam a partir do desembolso.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
17/06/2025
23/06/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ccce5ba3-d52e-44fd-9ff8-159a80849d8d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589411 - SP (2024/0082526-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: MONDEL LOGISTICA S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE DE
CARGA. ALIMENTO. PERECIMENTO. SEGURADO. SEGURADORA. SUB-
ROGAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que, na ação de reparação de danos
proposta pela seguradora contra o responsável pelo sinistro, por sub-
rogação, os juros de mora incidem a partir da data do efetivo desembolso, e
não da citação. Precedentes.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar
que os juros de mora incidam a partir do desembolso.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SOMPO SEGUROS S.A. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III,
“a” e “c”, da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de ressarcimento Transporte terrestre de carga.
Indenização securitária paga à importadora em razão do perecimento de
carga em decorrência de relevante atraso no transporte Sentença de
improcedência Inconformismo da autora 1. Fatos incontroversos em razão da
revelia da ré. Inexistência de causa excludente da responsabilidade civil da
transportadora. Greve dos caminhoneiros que não caracteriza fortuito
externo, estando inserido no risco da atividade inerente ao transporte.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça 2. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil. Perecimento
da carga durante o percurso, que demandou o dobro do tempo contratado.
Produto que restou apreendido por ordem da autoridade sanitária, gerando
dano que restou indenizado pela seguradora à importadora.
Responsabilidade civil objetiva configurada. Dano material comprovado.
Procedência do pedido inicial Sentença reformada. Fixação da sucumbência
em desfavor da ré Recurso provido.” (e-STJ fl. 464).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 524/527).
No recurso especial, a parte recorrente alega:
i) violação do art. 398 do Código Civil, defendendo que os juros de mora
deveriam fluir a partir do desembolso da indenização securitária, conforme a súmula
no 54 do STJ, e não a partir da citação, pois a responsabilidade civil originária tem
natureza extracontratual, decorrente de ato ilícito; e
Documento eletrônico VDA47719511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: bc4114c1-3571-47d5-95f4-64d9c0b90423

ii) divergência jurisprudencial, sustentando que o acórdão recorrido
divergiu do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que determina que
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro,
por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso,
e não da citação.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
Com efeito, ao dar provimento à apelação da ora recorrente, a Corte de
origem consignou que
"(...) o recurso comporta provimento para reformar a r. sentença e,
consequentemente, acolher o pedido formulado na inicial e condenar a
apelada a ressarcir à apelante o valor despendido no pagamento da
indenização securitária, com correção monetária desde a data do
" (e-STJ fl. 470).
desembolso e acréscimo de juros de mora a partir da citação

Esse entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração,
conforme se verifica:

"Ademais, não tem incidência no caso a invocada Súmula no 54
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se de ação regressiva na qual a embargante, tendo pago
indenização securitária à segurada, se sub-rogou nos direitos que sua
segurada tinha contra a embargada, decorrentes de falha na obrigação
oriunda de contrato de transporte. Portanto, a responsabilidade civil
originária tem natureza contratual, de modo que a constituição em mora
ocorreu com a citação da embargada, termo inicial dos juros moratórios" (e-
STJ fls. 526/527).
Em que pese a conclusão adotada pelo acórdão recorrido, verifica-se que
ele encontra-se em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que entende que em caso de sub-rogação, os juros de mora na ação de reparação de
danos proposta pela seguradora devem contar do efetivo desembolso, e não da citação
do réu.
A propósito:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
SEGURO
EMPRESARIAL.
EXPLOSÃO
DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA
PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. 'A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros
de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza
de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que
sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial,
não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus' (AgInt no
AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
2/12/2019
5/12/2019
Documento eletrônico VDA47719511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: bc4114c1-3571-47d5-95f4-64d9c0b90423

2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento"
(AgInt no AREsp 1.662.322/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
7/6/2021
1/7/2021

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
7/STJ. 3. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE.
4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o
acórdão impugnado, impede o conhecimento do recurso, na esteira do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório,
incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Com efeito, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no
sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por
seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros
de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da
citação.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC,
devendo ser analisado caso a caso.
5. Agravo interno improvido"
(AgInt no AREsp 1.683.668/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
19/10/2020
26/10/2020

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
e determinar que os juros de mora incidam a partir do desembolso e não da citação.
Mantida a sucumbência fixada na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47719511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: bc4114c1-3571-47d5-95f4-64d9c0b90423

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.589.411 / SP
Número Registro: 2024/0082526-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019417120228260268
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
AGRAVADO
: MONDEL LOGISTICA S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48409403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:28
Código de Controle do Documento: b834951e-fbff-4b12-a57d-c80ee9feb5c5

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:28
Código de Controle do Documento: b834951e-fbff-4b12-a57d-c80ee9feb5c5